Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA NA ORIGEM. TEMA 1.169, STJ. NÃO DISCUSSÃO SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO OU NÃO DO TÍTULO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pelo Tema 1169, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução.

2. No caso, na origem, ajuizada ação de produção antecipada de prova, o juízo a quo declinou da competência para o juízo da comarca de Castelo/ES, contra o que o autor interpôs agravo de instrumento, pugnando pela competência do juízo de origem. Não apreciada a questão posta (competência), incabível a determinação de sobrestamento.

3. Agravo interno conhecido e provido.